Tribunal: TJES
Processo: 0001350-48.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001350-48.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VICTOR PINHEIRO ROCHA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INC. II E VII E ART. 157-A, INC. I, DO CP) – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – INCABÍVEL - REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – INVIÁVEL – PROVA DOS AUTOS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese um dos acusados, possuindo mandado de prisão em seu desfavor, não foi localizado. No entanto, se manifestou em todas as oportunidades em que lhe cabia falar nos autos desde o início da instrução criminal, através de seu advogado constituído, de modo que restou suprida a ausência de citação formal. Da mesma forma, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, posto que, além de o acusado não ter apresentado o rol de testemunhas no momento oportuno, levando-as em audiência de instrução para serem ouvidas, em violação ao disposto no art. 396-A, do CPP, cabe ao Magistrado, avaliar a pertinência da produção da prova pretendida, sendo-lhe permitido indeferir as provas, quando estas se mostrarem irrelevantes ou protelatórias. Preliminar rejeitada.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelos depoimentos da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, a condenação pela prática do crime de roubo majorado é medida que se impõe.

3. Incabível a desclassificação do delito para o crime de roubo simples, uma vez que robustamente demonstrado que o crime foi praticado contra vítima idosa, durante o repouso noturno, em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo e arma branca.

4. Mantém-se as penas fixadas em desfavor dos apelantes, uma vez que devidamente fundamentada em elementos concretos existentes nos autos, levando em consideração a gravidade concreta da conduta dos réus, as circunstâncias judiciais desfavoráveis em face de cada um, analisadas de forma individualizada, bem como a existência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena, mostrando-se escorreita, proporcional e razoável, devendo ser destacado que não há impedimento em aumentar a reprimenda na terceira fase da dosimetria em patamar mais elevado, face a presença de duas majorantes (concurso de agentes e uso de arma branca e de fogo).

5. Não há como aplicar a atenuante da confissão, uma vez que o réu, em todas as oportunidades negou a prática do delito, afirmando, pelo contrário, que a vítima foi quem deu a entender que cometeria crime contra ele.

6. Não se verifica, na hipótese, a possibilidade de um dos réus recorrer em liberdade, uma vez que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, não fazendo sentido que agora, condenado, seja-lhe concedida a liberdade provisória, especialmente porque ainda estão presentes os requisitos da segregação cautelar.

7. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001350-48.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO VICTOR PINHEIRO ROCHA, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO - ES20293-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifico que o acusado
Paulo Victor Pinheiro Rocha
aventou questão preliminar que deve ser analisada, antes de se adentrar ao mérito.

PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL E CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante Paulo Victor Pinheiro Rocha, sustenta, em preliminar, que não foi citado pessoalmente para responder à ação penal, razão pela qual requer a nulidade do processo.

Não obstante os argumentos defensivos, não assiste razão ao recorrente.

Ao analisar os autos, verifico que o acusado possuía um mandado de prisão expedido em seu desfavor, não tendo sido encontrado pelo sr. Oficial de Justiça no endereço indicado nos autos para o seu cumprimento.

No entanto, manifestou-se em todas as oportunidades em que lhe cabia falar nos autos, através de seu advogado constituído, inclusive apresentou resposta à acusação e se fez representar nos demais atos processuais, de modo que restou suprida a ausência de citação formal, senão vejamos:

[...] 5. Ainda que não se tenha verificado, por ocasião da apresentação primeira resposta à acusação, a citação formal do recorrente para responder à ação penal, este estava ciente da acusação, tendo, inclusive, constituído advogado, o qual apresentou resposta à acusação, em observância ao regramento legal. Nesse contexto, a citação formal do recorrente em momento posterior não tem o condão de invalidar a primeira resposta à acusação. Assim, não havendo qualquer mácula a ser reconhecida com relação à primeira resposta à acusação, a qual apenas reforça que o recorrente já estava a par da acusação e pôde exercer a tempo e a modo sua ampla defesa, a nova resposta à acusação não pode ser considerada, haja vista a preclusão consumativa. [...] (AgRg no RHC n. 166.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Ademais, não há que se falar em nulidade do processo, ausente a comprovação de prejuízo à parte, como no caso, já que desde o início da instrução processual o réu se fez representar por causídico constituído (AgInt no AREsp n. 2.376.596/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Quanto a alegação de cerceamento de defesa, melhor sorte não socorre o apelante.

Digo isso, porque além do acusado não ter apresentado o rol de testemunhas no momento oportuno, levando-as em audiência de instrução para serem ouvidas, em violação ao disposto no art. 396-A, do CPP, cabe ao Magistrado, avaliar a pertinência da produção da prova pretendida, sendo-lhe permitido indeferir as provas, quando estas se mostrarem irrelevantes ou protelatórias, como no caso em comento (TJES; APCr 0001166-95.2017.8.08.0059; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 07/04/2021; DJES 27/04/2021).

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares.

MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 25 de abril de 2021, na residência localizada no bairro Guriri, na cidade de São Mateus, a vítima, Sra. Maria Aparecida Pastorini Toscano, idosa de 78 (setenta e oito) anos de idade, estava sozinha em sua residência, em horário noturno, quando foi surpreendida pelos denunciados de posse de 01 (uma) arma de fogo e 01 (uma) arma branca (faca), quando anunciaram o assalto.

Consta, ainda, que os apelantes apontaram a arma de fogo e a faca para a vítima e, mediante violência física (empurrões e chutes), a levaram até um quarto da casa, ocasião em que arrancaram o vestido que ela vestia e a amordaçaram com a roupa, tendo em seguida revirado o imóvel e subtraído as joias/bijuterias avaliadas em R$ 6.000,00 (seis mil reais), 01 (uma) televisão 32", marca Samsung, e, em seguida, fugiram do local levando o veículo Fiat/ARGO da vítima.

Depois que foram embora, a ofendida acionou a Polícia Militar e passou as características dos denunciados, ocasião em que os policiais saíram em busca dos réus e receberam denúncias de que um veículo com as mesmas características tinha se envolvido em um acidente no bairro Pedra D'agua e, ao chegarem no local indicado, localizaram o automóvel abandonado pelos acusados próximo ao semáforo.

Ao darem seguimento à diligência, visualizaram o acusado José Carlos transitando pela avenida que conseguiu fugir efetuando disparos em direção aos policiais, vindo a prendê-lo posteriormente dentro de um veículo de aplicativo após deixar os objetos do crime com o corréu Murilo Santos de Jesus, que foi denunciado pela prática do crime de receptação dos objetos roubados.

Consta, ainda, que o apelante Paulo Victor Pinheiro Rocha conseguiu fugir, mas foi reconhecido, por fotografia, pelo seu comparsa José Carlos de Oliveira Carneiro.

A
materialidade
restou devidamente comprovada, através do auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim de ocorrência unificado, pelos autos de apreensão e restituição, bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

O apelante José Carlos de Oliveira Carneiro, não se insurgiu quanto a autoria delitiva.

Quanto ao pedido de absolvição formulado pelo acusado Paulo Victor Pinheiro Rocha, por ausência de provas da autoria, tenho que razão não lhe assiste.

Ao analisar os autos, verifico que, além do acusado José Carlos de Oliveira Carneiro ter apontado o apelante Paulo Victor como seu comparsa na prática do crime de roubo que está sendo apurado nestes autos, o relato da vítima, que se mostrou coeso e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, reconhecendo o acusado como um dos meliantes que invadiram sua residência no dia dos fatos, possui especial relevância (TJES; APCr 0032679- 85.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des.
Eder Pontes da Silva
; DJES 06/06/2022).

Além disso, os depoimentos dos policiais militares que participaram da operação convergem com o relato da vítima e com os demais elementos probatórios acostados aos autos.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ e deste e. TJES, senão vejamos:

[...] 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (STJ - AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

[...] 1) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas não há cabimento para a tese de absolvição. 2) O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição. [...] (TJES - APCr 0000763- 69.2014.8.08.0015; Relª Desig.
Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
; DJES 22/07/2022).

Também descabido o pedido de desclassificação para o crime de roubo simples, uma vez que robustamente demonstrado que o crime foi praticado contra vítima idosa, durante o repouso noturno, em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo e arma branca.

Desse modo,
mantenho
a condenação do acusado Paulo Victor Pinheiro Rocha pela prática do delito que lhe foi imputado.

Com relação à dosimetria das penas fixadas em desfavor dos acusados, vejo que nenhuma alteração deve ser realizada, uma vez que devidamente fundamentada em elementos concretos existentes nos autos, levando em consideração a gravidade concreta da conduta dos réus, as circunstâncias judiciais desfavoráveis em face de cada réu, analisadas de forma individualizada, bem como a existência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena, mostrando-se escorreita, proporcional e razoável.

Nesse ponto, vale destacar que não há impedimento em aumentar a reprimenda na terceira fase da dosimetria em patamar mais elevado, face a presença de duas majorantes (concurso de agentes e uso de arma branca e de fogo). Pelo contrário, é dever do Magistrado sopesar a pena, havendo comprovação da existência de mais de uma causa de aumento.

Desse modo, conservo as penas fixadas em primeiro grau.

No que se refere ao pedido de recorrer em liberdade formulado pelo acusado Paulo Victor Pinheiro Rocha, entendo que não procede.

Digo isso, porque o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, não fazendo sentido que agora, condenado, seja-lhe concedida a liberdade provisória, especialmente porque ainda estão presentes os requisitos da segregação cautelar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO